Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-05.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de dívida – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório.

1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2.

Ementa:

Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de dívida – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório.

1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2. Na valoração dos danos morais consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o histórico de registros negativos.

Ação procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000476-05.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAINA
FERREIRA BENTO QUEIROGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOSEM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-05.2020.8.26.0007 -Voto no 45592
2
Voto n°:
45592
Apel. n°:
1000476-05.2020.8.26.0007
Comarca: São Paulo
APTE:
Taina Ferreira Bento Queiroga (Justiça Gratuita)
APDO:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos
NPL Ipanema VI - Não Padronizado
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de
dívida
Cobrança indevida
Inscrição em órgãos de
proteção ao crédito Danos morais in re ipsa Quantum
indenizatório.
1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é
surpreendido com a inserção indevida de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor
psicológica que supera um mero aborrecimento.
2. Na valoração dos danos morais consideram-se as
condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do
dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e o histórico de registros negativos.
Ação procedente. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 201/205, que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais” para confirmar
a tutela concedida e declarar a inexigibilidade do débito refutado na inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida a seu
favor.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: inaplicável ao
caso a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça; deve o réu ser
condenado ao pagamento de indenização por danos morais, com incidência
de juros de mora a partir do evento danoso; a verba honorária deve ser
majorada.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da justiça
gratuita e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fls. 24 e 76),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-05.2020.8.26.0007 -Voto no 45592
3
bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente, dando margem ao apelo.
Data maxima venia, a r. sentença merece reparo.
Isto porque, mesmo sem notícia de cobrança vexatória,
a autora foi surpreendida com anotação restritiva em seu nome, oriunda de
débito inexigível, sendo compelida à propositura desta demanda para a
defesa do seu direito.
Assim, o réu tem o dever de indenizar,
independentemente de culpa1.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o
escólio de Sérgio Cavalieri Filho:
O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que
decorre das regras da experiência comum2.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CULPA
CONCORRENTE
DA
VÍTIMA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
N. 282 E 356/STF. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE
CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. A tese referente à culpa concorrente não foi objeto de
debate pela Corte de origem. Ausente o prequestionamento,
exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incide o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O abalo
decorrente do protesto indevido de título de crédito
constitui dano moral in re ipsa, dispensando a produção
de provas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento3.
Ainda, vale ressaltar que a Súmula no 385 do STJ
mostra-se inaplicável ao caso, em razão do cancelamento dos apontamentos preexistentes efetivados pela “ENEL Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.” (fl. 149), após acordo
homologado no processo de no 1000472-65.2020.8.26.0007.
Nessa quadra, os fatos retratados na inicial superaram
os limites do mero aborrecimento, sendo de rigor a condenação do réu ao
1 Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.
3 AgRg no Ag 1281587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016, (Grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-05.2020.8.26.0007 -Voto no 45592
4
pagamento de indenização à autora pelos danos morais suportados.
Em relação ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados
pela doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e
sociais das partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na
busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência.
Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as
condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau
de culpa, trauma causado e outros fatores, como o de servir
de desestímulo à prática de novo ilícito e de compensação
amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada,
que implique em sacrifício demasiado para uma parte e
locupletamento para a outra.4
Observados esses critérios, o contexto fático dos autos
permite concluir que a verba indenizatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
remunera de forma justa a lesada.
Isso
porque,
apesar
de
ter
sido
negativada
indevidamente, a autora apresenta apontamento posterior em cadastro de
inadimplentes (fl. 149 Banco Bradesco S/A), que não foi invalidado pelo
processo de no 1000479-57.2020.8.26.0007 (indeferimento da petição
inicial).
Assim, referida quantia mostra-se adequada para
indenizar os danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado
por esta Câmara, como também à “teoria do valor do desestímulo”, pois, de
um lado, não propicia o enriquecimento indevido da autora e, por outro,
impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Essa quantia deverá ser atualizada monetariamente a
partir da publicação deste acórdão5 e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês desde o evento danoso6.
Por derradeiro, diante da sucumbência, o réu fica
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes que, em atenção ao disposto no art. 85, § 2o,
do CPC, são fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
4 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 -
Rep. IOB Jurisp. 20/97.
5 Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
6 Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-05.2020.8.26.0007 -Voto no 45592
5
condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
julgando-se procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à
autora, com correção monetária a partir da publicação deste Acórdão e juros
de mora legais desde o evento danoso.
ITAMAR GAINO
Relator